Tribunal: TJSP
Processo: 1500998-76.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga, associação ao tráfico e posse irregular de munições e acessório de uso permitido - Sentença condenatória – Preliminar - Alegação de quebra da cadeia de custódia – Inocorrência - Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam aos artigos 33,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga, associação ao tráfico e posse irregular de munições e acessório de uso permitido - Sentença condenatória – Preliminar - Alegação de quebra da cadeia de custódia – Inocorrência - Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Droga, bem como ao artigo 12, da Lei n. 10.826/03 – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Dosimetria - Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, nos termos do art. 59, do CP, e do art. 42, da Lei n. 11.343/06 – Afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, porquanto não demonstrado nos autos o aproveitamento/prevalecimento do estado de calamidade pública para a prática criminosa, inexistindo, assim, nexo entre a situação calamitosa e o cometimento delitivo - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que demonstrada a dedicação dos recorrentes a atividades ilícitas – Tratando-se de pena privativa de liberdade "superior a oito anos", a fixação do regime inicial não pode ser diverso do fechado, como expressamente ordenado na alínea "a" do §2o do artigo 33 do Código Penal, descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.